Tribunal: TJDFT
Processo: 0733837-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária no âmbito de investigação por tráfico de drogas, lavagem de capitais e atuação em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária, nos termos da Lei no 7.960/89; (ii) se a manutenção da prisão temporária ainda se justifica diante do estágio atual das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária exige demonstração concreta de sua imprescindibilidade para as investigações, não se prestando como instrumento de averiguação genérica.
4. A decisão que decretou a prisão baseou-se em indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a renda do investigado, supostamente vinculadas a grupos criminosos.
5. A manifestação do Ministério Público reconheceu que os objetivos investigativos relacionados ao paciente já haviam sido atingidos, não subsistindo razão para a manutenção da prisão.
6. A jurisprudência do STF exige, para a validade da prisão temporária, a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.

Dispositivos legais citados: Lei no 7.960/89, art. 1o; Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LXI; Código de Processo Penal, arts. 319 e 320.
Jurisprudência relevante: STF, ADI 3360 e ADI 4109, j. 5/3/2009.